Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703570-97.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: GERALDO CESAR DA SILVEIRA BE, ISRAEL ALESSANDRO DE SOUZA, JOSE ATAIDE SILVEIRA, JOSE LUIZ NEVES OLIVEIRA, REGINA FERREIRA LIMA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência proposta por REGINA FERREIRA LIMA e outros em desfavor da AGEFIS – Agência de Fiscalização do Distrito Federal e TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília com o objetivo de impedir realização de qualquer ato demolitório no imóvel localizado no Condomínio Residencial Di Roma II, situado na Ponte Alta de Cima, Chácara 05, Gama-DF. Pela r. sentença, reconhecida a irregularidade da edificação, porém proibidos atos de demolição, pedido julgado parcialmente procedente sob o fundamento de que o novo Código de Obras e Edificações (Lei Distrital n.6.138/18) teria limitado atos demolitórios a obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública (artigo 133, §4o) — ID 15031077 – p.4. DISTRITO FEDERAL e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS recorreram da sentença. Entre as razões recursais, o DISTRITO FEDERAL afirma que este Tribunal já teria se pronunciado acerca de inexistência de especificação ou de restrição quanto a possibilidade de demolição de ocupações irregulares já construídas ou consolidadas (ID 15031093 – p.6). O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua vez e em razões de apelação, argumenta que “A prevalecer o entendimento do juiz a quo, este tribunal deverá se desincumbir do ônus de montar uma superestrutura judicial para atender as demandas do órgão de fiscalização para autorizar cada ato de demolição que se fizer necessária para restaurar a ordem urbanística violada. Ao dar interpretação equivocada ao dispositivo do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, a r. sentença acabou suprimindo o poder de polícia do órgão de fiscalização quando a própria lei não o fez” (ID15031097-p.7). Como se vê, vislumbra-se, em relação ao artigo 133 do Código de Edificações (Lei 6138/18), necessidade de interpretação conforme a Constituição, ou seja, necessidade de se verificar compatibilidade de lei ou de ato normativo com os fundamentos contidos no texto constitucional e em seu bloco de constitucionalidade. Ainda que tal dispense observância da regra da reserva de plenário (STF. Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgamento de 10/5/2016, DJE 113 de 3/6/2016), mostra-se necessário, no caso, submeter tal questão ao Colegiado para averiguar eventual afastamento de lei em atenção ao princípio do full bench (artigo 97, CF) bem como à Súmula Vinculante n.10. Recorde-se que incidente de arguição de inconstitucionalidade pode ser instaurado de ofício como explica a doutrina: “Como não existe previsão a respeito da legitimidade ativa para a suscitação do incidente de arguição de inconstitucionalidade, entende-se pela legitimidade ampla. Não poderia ser de outra forma, já que o incidente pode ser instaurado de ofício, e se pode ser instaurado de ofício, pode a instauração decorrer de provocação de qualquer sujeito processual.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 4a ed.rev.e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p.1656-1657). Assim é que, nos termos dos artigos 948, CPC/2015 e 287, parágrafo primeiro do RITJDFT, e já que a matéria tratada nos presentes autos importa exame da (in)constitucionalidade do artigo 133, Lei n.6.138/2018, cuja interpretação conforme a Constituição Federal de 1988 deve ser analisada, SUSCITO, de ofício, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Intimem-se os autores/apelados REGINA FERREIRA LIMA e outros, o réu/apelante DISTRITO FEDERAL, Ministério Público do Distrito Federal, também apelante, e a TERRACAP, apelada, para se manifestarem. Prazo comum e regimental (artigo 287, §1o, RITJDFT): 15 (quinze) dias. Em seguida, encaminhe-se o feito à d. Procuradoria de Justiça para manifestação sobre a arguição de inconstitucionalidade. Prazo regimental (artigo 287, §1o, RITJDFT): 30 (trinta) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora